Tribunal: TJMT
Processo: 1016469-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016469-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Cheque, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANY KELLEN FREITAS - CPF: 581.642.861-68 (AGRAVANTE), MARCELO ALEXANDRE COSTA - CPF: 570.124.821-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C RATEIO DE DÍVIDAS E ALIMENTOS – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional, que apenas deve ser concedida quando ficar comprovada a dificuldade do alimentando em prover o próprio sustento.

A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros reclama o preenchimento de dois requisitos: a) a necessidade e a incapacidade do alimentando de prover o seu próprio sustento; e b) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos sem prejuízo de sua subsistência (inteligência dos artigos 1.694 e 1.695 do Códex Civil).

Na hipótese, constata-se que a Agravante conta com 43 (quarenta e três) anos de idade, e não produziu prova de que não está apta à inserção no mercado de trabalho e que dependia exclusivamente do Recorrido, com quem conviveu em união estável por um ano.

Ademais, a Autora/Recorrente pugna pela fixação de alimentos provisórios no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), todavia, não comprova a renda auferida pelo Recorrido, de forma a subsidiar suas alegações.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016469-63.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANY KELLEN FREITAS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável e Dissolução de União Estável c/c Rateio de Dívidas e Alimentos movida em face de
MARCELO ALEXANDRE COSTA
, indeferiu o pedido liminar de alimentos provisionais à Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que depende economicamente do Agravado, pois durante todo o período da união estável foi impedida de trabalhar fora de casa
e, por ora, não tem condições de exercer atividade laboral
, tampouco de arcar com seu próprio sustento.

Aduz, ainda, que a situação financeira do Agravado é estável e privilegiada, eis que é comerciante do ramo alimentício e, por conseguinte, possui condições suficientes de custear os alimentos provisionais no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), imprescindíveis à sua mantença.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, com o fito de determinar o pagamento dos alimentos provisórios no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 21890964).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28602957.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar em virtude da inexistência de interesse público.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020